Tribunal: TJDFT
Processo: 0015303-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO O autor/apelado, na petição acostada aos autos sob o ID 11513099, informar estar disposto a firmar acordo envolvendo objeto do litígio. Assim, determino a intimação do banco réu/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da proposta apresentada pelo autor/apelado no ID 11513099. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora